Tribunal: TJPA
Processo: 0815747-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815747-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO LIMA DE SOUZA

IMPETRADO: VARA UNICA DO MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO TENTADO.

1
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

2.

ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. DENÚNCIA OFERTADA E JÁ RECEBIDA. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS

NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA
. 4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Moju/
Pa em que é Paciente
Rogério Lima de Souza
,
na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023, à unanimidade em conhecer em parte do writ, e, na parte conhecida,
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído, Dr.
Hugo Cesar de Miranda Cintra
, em favor de
ROGÉRIO LIMA DE SOUZA
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA.

Consta na impetração
que o Paciente foi preso, preventivamente, no dia 16/10/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 c/c o art. 14, inciso II, do CP.

Impetrado o presente mandamus, a defesa pede a liberdade do paciente sob as seguintes alegações: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) condições pessoais favoráveis; e, d) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, concedendo Alvará de Soltura.

Juntou-se documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações a autoridade inquinada coatora (ID 11668582).

A autoridade coatora apresentou informações (ID 11972408):

a)

Consta nos autos que no dia 15.10.2022, por volta de 02h00min, Nelson da Silva Brandão estava na arena Rubro Show, Moju/PA, com seus amigos, quando o Representado nele esbarrou, sendo que este nada fez. Ato contínuo, o Representado foi até a vítima para tirar satisfação, momento em que se iniciou uma discussão entre ambos. Na oportunidade, o Representado disse: “ei cara, eu sou policial, me respeita, tu tá doido”(sic), ao que a vítima retrucou “só porque você é policial, se acha melhor que eu?” (sic). Neste momento, Eudilmar Cardoso de Souza (segurança do evento) interveio na discussão, instante em que o Representado empurrou a vítima, vindo esta a cair para trás, quando Rogério sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra Nelson, atingindo-o na cabeça. Na sequência, Rogério desferiu coronhadas na cabeça da vítima, enquanto esta ainda estava caída no chão. Após, as pessoas que estavam na festa se reuniram para socorrer a vítima, momento em que Rogério fez de refém uma pessoa que estava no evento, e, após, evadiu-se do local. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Saúde Mista de Moju. A Autoridade Policial realizou diligências a fim de localizar o Representado, todavia, teve a informação de que o Representado se encontrava em local incerto e não sabido. Manifestou-se favoravelmente o Ministério Público em relação ao pedido de decretação da Prisão Preventiva formulado pela Autoridade Policial, nos moldes do Art. 312 do CPP, em desfavor do Representado ROGERIO LIMA DE SOUZA.

b)

Em decisão proferida no dia 16.10.2022 foi destacada a gravidade do ilícito e a extremada violência e desproporcionalidade na ação do representado, revelando desequilíbrio, destempero e insensibilidade em relação à vida humana, impondo-se o enclausuramento como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos, temor adensado pelo fato de exercer atividade pública de segurança, tendo armamento letal como instrumento de trabalho, o que periclita deveras a ordem pública, havendo indícios da contumácia criminosa do representado, que responde ao Inquérito Policial Militar 0800511-48.2021.8.14.0200, versando sobre lesão corporal ocorrida em casa de shows onde a vítima foi atingida na testa por uma coronhada, situação bastante análoga ao fato em apreço, descortinando a periculosidade do agente, tornando-se necessária, portanto, a custódia cautelar como forma de evitar a reiteração delituosa, além de que o representado empreendeu fuga, tentando forrar-se às consequências de seus atos, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal, o que tanto mais recomenda seja enclausurado.

c)

O paciente é tecnicamente primário, não havendo referência sobre a conduta social e personalidade;

d)

A prisão perdura desde o cumprimento da preventiva, ocorrido em 17.10.2022;

e)

Restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ROGÉRIO LIMA DE SOUZA. Com efeito, a prisão questionada resultou de decreto suficientemente fundamentado, onde evidenciados os pressupostos e fundamentos da cautela processual penal. Naquele ato foram ponderadas todas as questões que a defesa trouxe novamente à tona, sem alusão a qualquer inovação fática ou jurídica que recomendasse solução diversa. Funda-se, basicamente, em discordância do patrono do réu quanto à valoração judicial das circunstâncias do caso. Assim, nada há que autorize juízo revisional pelo mesmo órgão decisório. Vale dizer que o réu se trata de Policial Militar, de modo que sua apresentação perante a OPM, a par de aproveitar ao presente processo decerto teve o efeito de inibir a configuração do crime de deserção, descrito no art. 187 do Código Penal Militar, não se podendo extrair intento único de colaborar com a instrução processual. In casu, a gravidade da conduta, as circunstâncias em que ocorreu, mediante disparo de arma de fogo no interior de uma sede de festas lotada, sua extrema reprovabilidade, a evasão do réu, inclusive usando terceiro como escudo humano, e seus antecedentes maculados são elementos suficientes a engendrar os pressupostos de materialidade e indícios de autoria, além dos fundamentos da medida excepcional, como a garantia da instrução processual e especialmente a preservação da ordem pública, eis que, conforme assentado, o risco de reiteração dever ser prevenido, “pelo fato de exercer atividade pública de segurança, tendo armamento letal como instrumento de trabalho”. Nem mesmo as declarações anexadas pela defesa nos Ids 80639994 e 80639995 têm o condão de infirmar essas conclusões, pois além da narrativa de Tayna Mais destoar deveras das demais versões já colhidas, o relato de Raylla Carvalho não retrata senão uma possível reação da vítima contra a ameaça iminente, no momento que o réu empunhou sua arma. É certo, contudo, que a prisão cautelar não diz com o mérito do processo, e somente a instrução processual poderá aclarar todas a minúcias do caso. Nesse contexto, nunca é demais rememorar que a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desparecimento dos motivos que a ensejaram. a ausência de realização de audiência de custódia deveu-se a prolongada indisponibilidade de internet nesta Comarca, objeto do expediente TJPA-MEM2022/49400 encaminhado por este Juízo à Presidência do Tribunal. Por outro lado, logo após sua apresentação voluntária à OPM onde serve, sequenciando o cumprimento do mandado de prisão, o réu foi submetido à exame de lesão corporal no CPC Renato Chaves (Num. 79667876 - Pág. 17/18) que nada acusou. Finalmente, a defesa também não alegou qualquer excesso, constrangimento ou violação de direito do réu por ocasião de sua prisão, de sorte que a audiência de custódia, neste momento, resta sem fim útil. O processo foi remetido ao Ministério Público em 09.11.2022, para eventual oferecimento de denúncia, diante da remessa do inquérito policial, havendo pedido da Defesa formulado em 11.11.2022 acerca da transferência para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, e em 17.11.2022 foi levantada a tese de excesso de prazo na formação da culpa. Nesta data (18.11.2022) restou recebida a denúncia, mantida a custódia cautelar do acusado e indeferida a transferência do local de prisão.

f)

Encaminho cópia integral do processo 0801267-45.2022.8.14.0031.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente Rogério Lima Souza (Id 12096314).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos conheço do writ.

DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do crime, além do envolvimento do paciente em outro crime da mesma natureza, em situação análoga, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo
a quo
entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local, o risco de reiteração criminosa e conveniência da instrução criminal, aduzindo (ID 11971665) que:

“(...) No que se refere aos requisitos da prisão vindicada, urge destacar a gravidade do ilícito e a extremada violência e desproporcionalidade na ação do representado, revelando desequilíbrio, destempero e insensibilidade em relação à vida humana, impondo-se o enclausuramento como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos, temor adensado pelo fato de exercer atividade pública de segurança, tendo armamento letal como instrumento de trabalho, o que periclita deveras a ordem pública.

(...)

Ações como as ora noticiadas devem ser coarctadas ex radice, prevenindo que voltem a ocorrer e causem maior abalo na sociedade, sobretudo no caso em apreço, quando desde logo são evidenciados indícios da contumácia criminosa do representado, que responde ao Inquérito Policial Militar 0800511-48.2021.8.14.0200, versando sobre lesão corporal ocorrida em casa de shows onde a vítima foi atingida na testa por uma coronhada, situação bastante análoga ao fato em apreço, descortinando a periculosidade do agente, tornando-se necessária, portanto, a custódia cautelar como forma de evitar a reiteração delituosa.

Ademais, de se destacar que o representado se encontra em local incerto e não sabido desde a prática do delito, provavelmente foragido, tentando forrar-se às consequências de seus atos, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal, o que tanto mais recomenda seja enclausurado, conforme, aliás, tem assentado a jurisprudência, inclusive de nossas Cortes Superiores (...)”

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810316-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GEOVANE OLIVEIRA GOMES.

PACIENTE: ROBSON LEITE GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a pris&atil (10736582, 10736582, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-23)

EXCESSO DE PRAZO

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Justifica que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 17-10-2022.

Conforme informações da autoridade coatora, ID 11972408, na parte em questão, quanto à fase em que se encontra o processo, extrai-se o seguinte:

“ (...)
O processo foi remetido ao Ministério Público em 09.11.2022, para eventual oferecimento de denúncia, diante da remessa do inquérito policial, havendo pedido da Defesa formulado em 11.11.2022 acerca da transferência para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, e em 17.11.2022 foi levantada a tese de excesso de prazo na formação da culpa.
Nesta data (18.11.2022) restou recebida a denúncia, mantida a custódia cautelar do acusado e indeferida a transferência do local de prisão.

Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para a conclusão do inquérito policial, visto que a denúncia já foi ofertada e recebida na data de 18.11.2022, conforme as informações prestadas, estando na fase de citação do paciente.

Não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PERDA DE OBJETO. Legalidade da prisão que já restou declarada por esta Colenda Câmara em julgamento anterior. Matéria prejudicada. Alegação remanescente, no sentido de existir constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, por não ter sido oferecida denúncia, que se encontra prejudicada. Superveniência da denúncia quatro dias após a impetração do writ. Súmula n° 52 do STJ. Cessada a invocada coação ilegal. Configurada a perda do objeto. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PREJUDICADO. (Habeas Corpus Criminal, Nº 52138480920228217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 25-11-2022). (Grifo nosso).

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, conheço e denego a ordem.

É voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/02/2023